Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. HOMOLOGAÇÃO. PLANO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO EXECUTADO. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebeu-o somente em seu efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o débito executado está quitado e o cumprimento de sentença originário deve ser extinto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) está incluída no plano de recuperação judicial do Grupo João Fortes Engenharia, homologado pelo Juízo universal.
5. Aderbal Carlos de Oliveira está incluído na relação nominal de credores da recuperação judicial do Grupo João Fortes Engenharia elaborada nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/2005.
6. O boletim de subscrição de ativos consigna o valor de R$ 950.367,82 (novecentos e cinquenta mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos) em nome de Aderbal Carlos de Oliveira.
7. O boletim de subscrição de ativos foi juntado nos autos desacompanhados das vias de confirmação e de protocolo, as quais comprovam a subscrição efetiva do investidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Inexiste comprovação inequívoca do pagamento do débito executado a Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira, o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença originário”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.